Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o ônus da prova de existência transação comercial entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado.
4. O pedido de venda não é suficiente para comprovar a entrega do produto e a apelante não comprovou a transação comercial alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967475, 0703221-35.2024.8.07.0002, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 23/02/2025; Acórdão 1962597, 0720927-68.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.